Tribunal: TJMT
Processo: 1028891-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028891-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), JOSE EDMILSON SELLETI - CPF: 843.279.609-34 (AGRAVADO), LISEANE COLLING ALMADA SELLETI - CPF: 846.629.139-34 (AGRAVADO), RAFAEL KNORR LIPPMANN - CPF: 007.102.199-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários do Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, contra decisão de primeiro grau que acolheu preliminar de incompetência territorial suscitada pelos réus, José Edmilson
Seletti
e
Liseane

Colling
Almada
Seletti
, em sede
de embargos monitórios
e
declinou da competência para o foro do domicílio dos réus, na Comarca de Curitiba/PR
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de adesão, em face da alegada relação de consumo e da vulnerabilidade dos réus; e (
ii
) definir se é aplicável o foro do domicílio dos réus, com fundamento na proteção prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no art. 63, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o foro de eleição previsto em contratos de adesão bancários deve ser afastado quando sua aplicação impõe desvantagem ao consumidor, prevalecendo o foro do domicílio do devedor, a fim de preservar o equilíbrio contratual e a ampla defesa (
AgInt
no
AREsp
1.337.742/DF;
AgInt
no
AREsp
1605331/RO).

A relação contratual estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, §2º, do CDC), em razão da vulnerabilidade técnica e econômica dos agravados, pessoas físicas, frente à instituição financeira, que figura como fornecedora.

A cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de adesão é considerada abusiva quando impõe ao consumidor a obrigação de litigar em foro diverso de seu domicílio, em prejuízo à sua defesa, conforme disposto no art. 63, §3º, do CPC.

No caso concreto, a aplicação da cláusula de eleição de foro que estipula o foro de Cuiabá/MT coloca os agravados em
desvantagem excessiva, uma vez que
os mesmos
estão domiciliados em Curitiba/PR, o que justifica a manutenção da decisão que determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio dos réus.

A decisão recorrida é compatível com precedentes que asseguram a prevalência do foro do domicílio do consumidor em relações de consumo, notadamente em contratos de adesão que
envolvem
instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro em contratos de adesão bancários é considerada abusiva quando impõe ao consumidor desvantagem ou dificuldade de acesso à ampla defesa, prevalecendo o foro do domicílio do consumidor.

As relações bancárias, por configurarem relação de consumo, submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor.

O juiz pode reconhecer, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro, quando esta comprometer direitos do consumidor, nos termos do art. 63, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
3º, §2º; CPC, art. 63, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.742/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1605331/RO, Rel. Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020; STJ,
AgInt
no
REsp
1.833.634/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 16.11.2021; TJMT, N.U. 1018148-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, contra a decisão proferida nos autos da
Ação Monitória

n.º 1016791-86.2021.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor de JOSÉ EDMILSON SELETTI e LISEANE COLLING ALMADA SELLETI, em que o Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do juízo da comarca de Curitiba/PR.

Assevera o Agravante, em síntese, que houve eleição da Comarca de Cuiabá/MT como o foro competente para dirimir eventuais discussões acerca da Cédula de Crédito Bancário n.º 189995 de forma livre e consensual.

Sustenta que
,
desde o início da contratação
,
o endereço da Comarca de Curitiba/PR do Agravado já era de conhecimento das partes, não se
tratando de um fato novo, razão pela qual as partes sabiam e
poderiam
a livre critério estabelecer outro foro.

Ainda, salienta que o foro de eleição ou foro do contrato possui força para manter a competência originalmente prevista para a ação, visto que se trata de competência territorial e versa sobre direitos patrimoniais disponíveis.

Verbera que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acertadamente
decidiu quanto à mesma matéria
em outro litígio do Agravante contra a própria parte agravada nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1001357-20.2020.8.11.0000, reconhecendo que a competência territorial para julgar ações entre as partes é a Comarca de Cuiabá/MT.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
e, no mérito, requer

seja julgado totalmente procedente o Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, mantendo a competência para julgar a Ação Monitória de n.º 1016791-86.2021.8.11.0041 no foro da comarca de Cuiabá/MT.

Preparo devidamente recolhido (ID 245242695).

O pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido (ID 246156174).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 251278670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de
Ação
Monitória
manejada p
ela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

em desfavor de
JOSÉ EDMILSON SELETTI e
LISEANE COLLING ALMADA SELLETI
sustentando a autora ser credora de
quantia líquida e certa de R$ 125.379,05 (cento e vinte e cinco mil trezentos e setenta e nove reais e cinco centavos) oriunda
do
saldo devedor da CCB de nº 189995 (cheque especial/prejuízo em conta corrente) realizad
a
em 14/03/2014, com cláusula de prorrogação automática (cláusula décima) que obteve renovação em 13/03/2015 e sucessivamente nos anos seguintes, até a última amortização.

Os Agravados apresentaram Embargos Monitórios na origem, arguindo preliminar de incompetência territorial.

O
juízo
a quo
, acolhendo a preliminar,
declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do juízo da comarca de Curitiba/PR, nos seguintes termos:

“Nessa perspectiva, sem embargo aos judiciosos fundamentos lançados pela parte autora, sabe-se que o foro do consumidor prevalece sobre o de eleição.

A propósito:

STJ – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador
" (
AgInt
no
AREsp
1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 08/04/2019). 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a eleição do foro em comarca diversa do domicílio do consumidor desequilibra a relação entre as partes, gerando prejuízo à defesa do consumidor lesado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1605331 RO 2019/0314354-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2020). Grifos nosso

Diante disso, acolho a referida preliminar e declino da competência para processar e julgar o feito, em favor do juízo da comarca de Curitiba/PR, para onde os autos deverão ser remetidos com as homenagens de
estilo.
”

Com efeito,
verifica-se
que a ação
monitória
proposta na origem tem como base a Cédula
de Crédito Bancário n.º

189995, emitida
para dar cobertura ao pagamento de cheques emitidos sem a devida provisão de fundos e outros débitos.

Neste contexto,
cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §

2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

É patente a vulnerabilidade técnica e econômica
do
s
Agravado
s
(
pessoa
s
física
s
) perante a parte agravante, sendo certo, portanto, que ao caso comporá a aplicação do CDC.

Sendo assim, n
o que diz respeito à cláusula de eleição de foro da comarca
de Cuiabá
/MT
no contrato de adesão, é evidente sua abusividade. Isso porque a distância do domicílio do consumidor
(na cidade de Curitiba/PR
) o coloca em extrema desvantagem, dificultando sua defesa perante o Poder Judiciário em

outra unidade federativa.

Nota-se, portanto, que a aplicação da cláusula de eleição de foro, no caso concreto, traria obstáculos à defesa dos direitos
dos Agravados
, motivo pelo qual a decisão de origem deve ser
mantida.

Nesse sentido:

“AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FORO. COMPETÊNCIA. DOMÍCILIO DO REQUERIDO.
1
. Inexiste maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, tendo sido pactuada cláusula de eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, notadamente quando inexista prejuízo evidenciado. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
” (
AgInt
no
REsp
n. 1.833.634/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 19/11/2021.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As regras sobre competência territorial devem ser compreendidas à luz do interesse do consumidor.

Demonstrada que a cláusula de eleição de foro traria prejuízos à ampla defesa do consumidor, deve ser mantido o processamento da ação no domicílio do réu.

(N.U 1018148-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023
)

Ademais, independentemente da incidência do CDC, o art. 63, §3º, do CPC possibilita ao juiz reconhecer, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro quando manifestamente abusiva.

Além disso, a
inda que este Tribunal de Justiça já tenha
decidido,
nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1001357-20.2020.8.11.0000, que na A
ção de Execução nº 1058771-81.2019.8.11.0041,
a competência territorial para julgar ações entre o Agravante e a parte agravada seria a Comarca de Cuiabá/MT, verifica-se que, naquele recurso, o fundamento utilizado na
decisão foi o de que, por se tratar de competência territorial relativa, não poderia ser declinada de ofício, pois, naqueles autos, o Agravado sequer tinha sido citado da Ação de Execução quando a competência foi declinada para a Comarca de Curitiba/PR.

Denota-se dos autos n.º 1016791-86.2021.8.11.0041 situação completamente diversa, eis que a incompetência territorial foi arguida pela parte agravada em preliminar de defesa.

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
A
gravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024